Tribunal: TJMT
Processo: 1044310-88.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044310-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMA CELESTINO BATISTA - CPF: 346.516.671-04 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORÂNEA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada extemporânea de documentação em sede recursal fora das possibilidades previstas no artigo 435 do CPC não deve ser acolhida para que não ensejar nulidade do acórdão e a preservação do duplo grau de jurisdição.

2. Hipótese em que a parte recorrente alega ter sido vítima de fraude, contudo, sem trazer aos autos qualquer comprovante da contratação fraudulenta de empréstimo ou transferência de valores para terceiros.

3. Não houve, na dinâmica em apreço, a prova de que a instituição financeira tenha praticado qualquer ilícito, consoante exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do encargo probatório prevista nas relações de consumo não tem caráter absoluto.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a instituição financeira não adotou mecanismos necessários para evitar a ocorrência da fraude.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1044310-88.2023.8.11.0001

Polo Ativo

EDMA CELESTINO BATISTA

Polo Passivo

BANCO AGIBANK S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Da juntada de documentação em sede recursal.
A parte recorrente trouxe aos autos documentos preexistentes em relação à distribuição da ação que são fundamentais para a constituição do direito alegado, porém, em sede de Recurso Inominado, ou seja, de forma extemporânea.

O artigo 435 do Código de Processo Civil é claro quanto às possibilidades de juntada em sede recursal, não sendo o caso nesses autos, por serem documentos preexistentes e que deveriam ter sido trazidos aos autos em momento oportuno (distribuição da ação).

O recebimento da referida documentação violaria o duplo grau de jurisdição e ensejaria na nulidade do acórdão, razão pela qual
rejeito
a juntada extemporânea.

Do mérito.
Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrida, em razão da fraude noticiada na contratação dos serviços.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, ao analisar o conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que foi contatada por preposto do BANCO AGIBANK S.A informando que havia valor saldo de crédito consignado para receber.

Interessada na proposta, seguiu as instruções do atendente, que estava a orientando por chamada de voz, e compartilhou seus documentos pessoas (RG e CNH) e realizou o reconhecimento facial com coleta da assinatura eletrônica no intuito de obter a restituição do valor.

Aproximadamente 2 (duas) semanas depois, descobriu a existência de conta junto à parte recorrida em seu nome e que o suposto valor a ser restituído era, em verdade, empréstimo consignado no valor de R$ 7.199,83 (sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), com parcelas de R$ 988,38 (novecentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), que havia sido liberado no mesmo dia do contato do preposto e imediatamente transferido para conta de terceiro (SAVIO VIANA MARTINS).

Ainda, para consubstanciar suas alegações, a parte recorrente alega que o banco incorreu em falha na prestação do serviço por não ter efetuado os procedimentos de segurança para contratação de empréstimo tão vultoso.

Inicialmente, verifica-se que não existem elementos suficientes nos autos para comprovar as alegações da parte recorrente, pois, em que pese alegar a existência do empréstimo consignado, não há prova mínima nesse sentido. Sequer consta no extrato de empréstimos bancários do INSS (id. 202305980) o registro do referido empréstimo ou a existência de descontos.

Ainda, não houve comprovação acerca do recebimento de valores e transferência para terceiros, prova essencial no momento da distribuição da ação, em especial por se tratar de alegação de fraude.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Não obstante, a parte recorrida trouxe elementos que comprovam a devida contratação de crédito pessoal com débito em conta (id. 202305998 – fls. 9 até 14) mediante biometria facial acompanhada de documento de identidade.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Na moldura fático-probatória, não há que se falar em falha na prestação de serviços ou responsabilização da instituição financeira, pois não foi demonstrado nos autos a ocorrência de qualquer conduta ilícita.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada
, CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024